Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANR INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA - ME da decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (processo n.o 0709529-20.2020.8.07.0005) ajuizada em desfavor de ANTÔNIO DOS ANJOS COSTA - ME, indeferiu o pedido liminar de arresto, mediante o uso dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, de bens e valores pertencentes ao réu suficientes para garantir a satisfação de crédito exequendo. Em suas razões recursais, o agravante/autor alega, em síntese, a possibilidade de arresto pretendido “tendo em vista as peculiaridades do caso, em especial, o fato de o Réu estar em local incerto e não sabido, ou seja, ter sumido, sem pagar seus credores, tendo sido realizados inúmeros protestos em seu nome nos últimos meses.” (ID 24432547 - Pág. 2) Afirma que o agravado não possuía nenhuma restrição em seu nome no momento do negócio entabulado, mas que atualmente são inúmeros os protestos realizados em seu nome, além do fato de não ter sido localizado para o cumprimento da obrigação, o que demonstra forte indício de fraude no mercado. Defende a existência dos requisitos para a concessão da liminar, razão pela qual requer a reforma da decisão agravada no sentido de conceder a tutela de urgência e determinar o arresto/bloqueio de valores nas contas e aplicações existentes em nome do Agravado, via BACENJUD, bem como o bloqueio via RENAJUD de eventuais veículos de sua propriedade, até o valor de R$ 31.251,60 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos). No mérito, requer o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 24432550). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a despeito da inexistência de citação, é possível o arresto de bens do devedor. Todavia, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que tal possibilidade só é exercitável se houver elementos que comprovem a insolvência do devedor e a dilapidação de seu patrimônio. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NECESSIDADE. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. E mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. II - O deferimento da medida cautelar de arresto exige a comprovação da mora e do estado de insolvência da agravada, sendo indiscutível a necessidade de dilação probatória, incabível em caráter liminar. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239990, 07252809620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, ainda não foi realizada uma única tentativa de localização do agravado/executado, tampouco demonstrou-se o estado de insolvência do réu ou dilapidação de patrimônio. Dessa forma, reputo ausente a probabilidade de provimento do presente recurso a amparar o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Não bastasse, também não se verifica presente o necessário requisito do periculum in mora, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano pela agravante/exequente, que se limitou, em sua inicial, tão só a afirmar genericamente que “o fato de o Réu estar em local incerto e não sabido, ou seja, ter sumido, sem pagar seus credores, tendo sido realizados inúmeros protestos em seu nome nos últimos meses”. Destarte, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora